Tribunal: STJ
Processo: 0002175-02.2021.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885207 - PR
(2025/0092582-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NATULAB LABORATÓRIO S/A
ADVOGADOS
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - SP242008
INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO - BA053833
WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - BA023041
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA - PR022601
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
RECOLHIMENTO
DO
ICMS.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA54712718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ab020ee5-6b45-4407-b869-2f9d18a5d3ba

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ab020ee5-6b45-4407-b869-2f9d18a5d3ba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885207 - PR (2025
/0092582-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: NATULAB LABORATÓRIO S/A
ADVOGADOS
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - SP242008
INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO - BA053833
WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - BA023041
EMBARGADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA - PR022601
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
RECOLHIMENTO DO ICMS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
Documento eletrônico VDA53820244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 8709357c-24e4-4636-a500-de374ec518e0

fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DO ICMS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de Ação Declaratória com pedido de tutela antecipada, visando
que seja declarado o direito de recolher o ICMS-ST tendo como base de cálculo o MVA
ajustado. Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
Documento eletrônico VDA53820244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 8709357c-24e4-4636-a500-de374ec518e0

II - Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp n. 2.113.579/MG,
Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
relator
27/3/2025;
AREsp n. 2.691.829/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
relator
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.167.518/RS,
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Turma, DJEN de
AgRg no
relator Ministro Sebastião
26/3/2025;
AREsp n. 2.753.116/RN,
Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de

28/3/2025;
IV - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
No Agravo Interno foi demonstrado que a utilização da Súmula 83 pelo não se ajusta ao
caso concreto, sendo que a decisão do TJPR teria fundamentos distintos daqueles que
autorizariam a aplicação automática do enunciado sumular.
O acórdão que negou provimento ao Agravo Interno não analisou esta alegação de
forma específica, limitando-se a consignar a incidência da
e a manter a
Súmula 7/STJ
inadmissibilidade sem examinar se, efetivamente, a Súmula 83 foi corretamente aplicada ou
se, ao contrário, houve erro de valoração jurídica que justificaria o conhecimento do Recurso
Especial. Tal falta de enfrentamento configura omissão, porquanto a alegação da parte
(impugnação específica da Súmula 83) é relevante e decisiva para a admissibilidade do recurso.
A Agravante delineou que a pretensão fundada no
III, “a”, da CF não tem por
art. 105,
escopo o reexame probatório livre, mas a discussão de direito sobre a valoração jurídica da
prova documental já existente, e sobre a aplicação da legislação federal pertinente à fixação da
base de cálculo do ICMS-ST.
O acórdão embargado, contudo, repetiu a conclusão de que o acolhimento do Recurso
Especial demandaria reexame de prova, sem indicar qual prova ou qual ponto probatório
exigiria tal reexame, nem discutir se as questões suscitadas são, de fato, matéria de direito
passível de exame pelo STJ.
A ausência de tal análise evidencia omissão, pois impede verificar se a suposta vedação
da
é realmente aplicável ao caso concreto, pois se t rata de questão que, se
Súmula 7/STJ
acolhida, altera o juízo sobre a admissibilidade do recurso especial.
Tal omissão viola o
§1o, V, do Código de Processo Civil mencionado, segundo
art. 489,
o qual é dever do julgador enfrentar todos os fundamentos relevantes capazes de infirmar a
conclusão adotada, bem como no
do mesmo Diploma Processual que
art. 1.022, inciso II
impõe o dever de sanar omissão sobre questão essencial suscitada pelas partes
Documento eletrônico VDA53820244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 8709357c-24e4-4636-a500-de374ec518e0

Dessa forma, a ausência de enfrentamento da impugnação específica à Súmula 83/STJ,
bem como a distinção entre reexame probatório e revaloração jurídica pretendida pela
Agravante, caracteriza insuficiência de fundamentação em face do
§1o, V, CPC,
art. 489,
configurando omissão que compromete a completude da prestação jurisdicional, legitimando a
presente oposição de Embargos de Declaração.

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA53820244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 8709357c-24e4-4636-a500-de374ec518e0

adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Quanto à
, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
controvérsia

É imprescindível, para tal finalidade, a comprovação da discrepância existente
entre a base de cálculo presumida e a efetiva. Todavia, pelos documentos juntados aos
autos, não é possível tal verificação (fl. 808).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

Documento eletrônico VDA53820244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 8709357c-24e4-4636-a500-de374ec518e0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:06
Código de Controle do Documento: 8709357c-24e4-4636-a500-de374ec518e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.885.207 / PR
Número Registro: 2025/0092582-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00021750220218160004 00042882120248160004 00069358620248160004 00069367120248160004
00095132220248160004 00097470420248160004 02098558420188190001 05149597120188050001
10287583620188110041
2098558420188190001
21750220218160004
42882120248160004
5149597120188050001
69358620248160004
69367120248160004
95132220248160004
97470420248160004
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NATULAB LABORATÓRIO S/A
ADVOGADOS
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - SP242008
INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO - BA053833
IZABEL CRISTINA GONÇALVES SILVA MAY - BA032872
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK - PR036604
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NATULAB LABORATÓRIO S/A
ADVOGADOS
: ANDERSON PODEROSO BANTIM - BA030546
Documento eletrônico VDA54684416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: da79858a-0a85-4e56-97e6-ec14f1d4ae54

WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - SP242008
INDIRA VANESSA SILVA TELES DE CARVALHO - BA053833
WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO - BA023041
EMBARGADO : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADA
: DULCE ESTHER KAIRALLA - PR022601
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:46:53
Código de Controle do Documento: da79858a-0a85-4e56-97e6-ec14f1d4ae54